Tribunal: TJDFT
Processo: 0740995-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740995-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA AGRAVADO: ALBERTO GOMES PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença no. 0710320-70.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de repetição de pesquisa nos sistemas RENAJUD E INFOJUD. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a realização das últimas pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD foram há mais de 2 anos, sendo que o decurso de prazo razoável justifica o pleito de renovação das consultas, diante da possibilidade de alteração na situação financeira da parte executada. Aduz que não há limite para a quantidade de vezes que o recurso pode ser utilizado, bem como que o deferimento das pesquisas cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso até decisão de mérito a ser proferida no presente Agravo, tendo em vista o efetivo risco de lesão grave e de difícil reparação, considerando a inexistência de outros bens da parte Agravada passíveis de penhora, assim como o iminente arquivamento do processo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que sejam determinadas novas pesquisas nos sistemas informatizados RENAJUD e INFOJUD, tendo como fim localizar bens da parte agravada passíveis de penhora. Preparo recolhido (ID n.o 76560052). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso em tela, não se encontra presentes cumulativamente os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Como se sabe, visando a otimizar o tempo, os sistemas informatizados à disposição do Juízo garantem a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, por simplificarem as pesquisas e a constrição de bens da parte devedora. Os referidos sistemas somente podem ser consultados mediante autorização do Poder Judiciário, de modo que o processo de execução prossiga, tanto no interesse do credor quanto no interesse da Justiça, que possui papel institucional de viabilizar a solução dos conflitos de interesse resistidos e não satisfeitos. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça adota a orientação do c. STJ quanto à possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da Razoabilidade, a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Na hipótese, entendo que se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, haja vista que a norma processual civil, art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser analisado caso a caso. Ademais, as últimas pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo foram realizadas há aproximadamente 2 (dois) anos. Entretanto, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador